Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700775-86.2020.8.07.0006 RECORRENTE: TATIELE LIMA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU ORDEM DE HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA ESCLARECIMENTOS DE FATO DELITUOSO INVESTIGADO. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.830/2013, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. 2. A intimação da investigada para fins de esclarecimentos em relação a um fato delituoso, assim como a representação acerca da prisão preventiva ou temporária da indiciada pelo delegado de polícia, deriva de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais. Assim, não há se falar em coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de Habeas Corpus, em um hipotético pedido de prisão cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 654, §1o, alínea “b”, e 660, §4o, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, caput e incisos LVII e LXVIII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a expedição de salvo conduto, ao argumento de que estaria impossibilitada de saber se há ou não mandado de prisão expedido contra si. Pugna pela consulta aos sistemas de pesquisas de mandado de prisão para informar a existência de ameaça à sua liberdade de locomoção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 654, §1o, alínea “b”, e 660, §4o, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ora, pelo que se vê dos autos, não está demonstrado nenhum ato concreto de constrangimento à liberdade da recorrente praticado pela Autoridade Policial, mas, sim, o exercício da prerrogativa de suas funções insculpidas no art. 144, § 4o, da Constituição Federal (ID 38207552 - Pág. 5). (...) não é admissível expedir salvo-conduto para garantir ao paciente o direito de ser investigado em liberdade ou não ser intimado para esclarecimentos, pois a prisão cautelar e a intimação feita pelo Delgado de Polícia são medidas permitidas na legislação processual penal, não caracterizando constrangimento ilegal uma futura eventual ameaça de prisão (ID 38207552 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e incisos LVII e LXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024